Tribunal: TJMT
Processo: 0004379-63.2012.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004379-63.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.222.609-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA
NA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO CARLOS FERRES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 4379-63.2012.811.0007 (cód. 102772), julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Sustenta o apelante que não deixou de dar andamento ao processo, que não ficou inerte e, dessa forma, não há falar em prescrição; ademais, o recorrente pediu a suspensão da ação na forma do artigo 921, III do CPC, que consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual, o processo não deixa de existir, mas sofre estagnação em seu curso e isso ocorreu depois que foi iniciada a execução, por não terem sido encontrados bens penhoráveis suficientes da Recorrida.

Argumenta que, julgador também não observou, mesmo após a interposição dos embargos de declaração que além de ter ocorrido a manifestação da parte recorrente no período em que defende a inércia do credor nos autos da execução, ainda foi omisso quanto o início do prazo prescricional, visto que a parte Exequente/Recorrente não foi intimada pessoalmente para se manifestar, logo, sequer fluiu o prazo prescricional.

Afirma diante do princípio da não surpresa, que a extinção sem observância da legislação processual vigente transpareceu arbitrariedade, de modo que cerceou o direito do autor.

Aduz ainda, que a extinção do processo, com base na prescrição intercorrente deve ser procedida de intimação da parte autora para dar andamento ao feito, fato este que não ocorreu nos autos; assim pugna seja anulada a decisão singular e determinado o retorno dos autos à instância de origem.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, visto que a r. sentença proferida encontra-se em desconformidade com os fatos/documentos e fundamentos jurídicos declinados nos autos; devendo ser anulada para que seja afastada a prejudicial de mérito (prescrição intercorrente), devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau, para que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões.

(id. 20487982/20487983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO CARLOS FERRES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 4379-63.2012.811.0007 (cód. 102772), julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Da análise do conjunto probatório dos autos o apelo comporta o provimento desejado.

Destarte, tenho que a decisão do magistrado “a quo” está equivocada, quanto à prescrição intercorrente. Isso porque, o reconhecimento desse instituto tem como pressuposto essencial a falta de interesse do credor que intimado pessoalmente para fazer prosseguir o processo, fica inerte.

Infere-se dos autos que não ocorreu a intimação pessoal do autor para que desse prosseguimento a ação, sob pena de extinção, e sendo assim não é possível alegar a inércia do autor.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica em reconhecer a necessidade da intimação pessoal da parte autora para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC.

1. A existência de dissídio notório autoriza a flexibilização das exigências de natureza formal previstas no art. 541, parágrafo único, do CPC.

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1280841/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015) (destaquei)

E mais:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA

83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1521490/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Ainda, nota-se que a prescrição intercorrente, por sua vez, ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

De acordo com entendimento do STJ, a ocorrência da prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Portanto, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida. Enfim, a paralisação do feito deve ocorrer por culpa do autor.

No caso, verifica-se que a demora da citação não ocorreu por desídia do autor ora apelante; ao contrário, o conjunto processual demonstra que impulsionou o feito e, não deixou de dar andamento ao processo, motivo pelo qual não é cabível reconhecer a prescrição intercorrente.

É o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA No 210/TFR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. APLICAÇÃO DE NORMA DO CPC - ART.219. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS E IMPULSO PROCESSUAL PROMOVIDOS PELA EXEQÜENTE. [...] 4. Não ocorre a prescrição intercorrente se o credor atende às determinações do juízo da execução, impulsionando o processo e promovendo diligências de seu mister. 5. Recurso especial improvido. (REsp 416.922/RO, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 01/07/2002 p. 256)

Por fim, não se pode olvidar que, segundo o atual entendimento da Corte Superior, “É necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente.” (AgInt no REsp 1647182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017).

Em outras palavras, “Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.” (REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Dessa forma, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não foi determinada e realizada a intimação pessoal do Apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020